Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. INDÍCIO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FATURA. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência buscando suspender a cobrança da fatura do cartão de crédito do agravante.

2. Presentes os indícios da ocorrência de fraude, bem assim a probabilidade de dano ao consumidor, há de se deferir a antecipação da tutela para suspender a cobrança das faturas de cartão de crédito, vinculadas ao aludido ato ilícito.

3. A tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, no esteio do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará na plena exigibilidade dos valores cobrados pela instituição financeira, inclusive com o acréscimo dos consectários da mora.

4. Recurso conhecido e provido.